Tribunal: TJBA
Processo: 8001980-14.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001980-14.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
IVANE JESUINO ALVES

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Advogado(s)
:
RAFAEL SALEK RUIZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. HONORÁRIOS DE MÉDICO NÃO CREDENCIADO PERANTE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE REEMBOLSO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA OFERTA DO SERVIÇO MÉDICO ATRAVÉS DA REDE CREDENCIADA E DA APRESENTAÇÃO DE TABELA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DO PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. MERO DISSABOR RECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8001980-14.2019.805.0146, em que figuram como apelante Carlso Rodrigues da Silva, e como apelado CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER dos recursos e DAR PROVIMENTO em parte ao recurso da acionada, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Desª. Pilar Celia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

8